Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BASE DE CÁLCULO DO ISS. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. IRREGULARIDADE FORMAL (CPC 1.010, II e III). PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Não se conhece da apelação cujas razões são incongruentes com os fundamentos da sentença que indeferiu a inicial.